Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600258-54.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600258-54.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC
- Candidato
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600258-
54.2024.6.16.0134, (DRAP 0600251-62.2024.6.16.0134), que conheceu da notícia de inelegibilidade
arguida pelo Ministério Público Eleitoral e declarou a inelegibilidade do impugnado Cezar Leandro
Mendes, nos moldes do artigo 1º, II, alínea "l", da Lei Complementar nº 64/1990; e indeferiu o
pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador do Município de Palmital/PR do candidato
Cezar Leandro Mendes, considerando-o inabilitado a disputar as eleições municipais de 2024 pelo
partido político Progressistas. (notícia de inelegibilidade pelo Ministério Público Eleitoral. Em
resumo, afirma que o impugnado resta inelegível por ausência de desincompatibilização, pois
permanece no quadro de Presidente do Conselho da Comunidade de Palmital/PR. Que é o
presidente de tal instituição e, por força da função pública, é equiparado a servidor público,
devendo observar o afastamento nos últimos 3 (três) meses anteriores ao pleito eleitoral, isto é,
anteriores a 16 de agosto. Ao final, requer o indeferimento do registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CEZAR LEANDRO MENDES (RECORRENTE)
DANIEL DALZOTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
RONALD LUDKE (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078958
28/09/2024
20:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.490

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600258-54.2024.6.16.0134 –
Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CEZAR LEANDRO MENDES
ADVOGADO: DANIEL DALZOTO DOS SANTOS - OAB/PR53841
ADVOGADO: RONALD LUDKE - OAB/PR114308
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - OAB/PR58467
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. PRESIDENTE DO CONSELHO
D A C O M U N I D A D E . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Requerimento de registro de
candidatura apresentado por CEZAR
LEANDRO MENDES ao cargo de vereador
em Palmital/PR para as eleições de 2024,
pelo Partido Progressista.
1.2. Indeferimento do registro de
candidatura pelo Juízo da 134ª Zona
Eleitoral, com fundamento na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, "l", da
LC 64/90, em virtude da não comprovação
da desincompatibilização do cargo de
Presidente do Conselho da Comunidade.
1.3. Recurso interposto pelo candidato,
alegando, entre outros, cerceamento de
defesa, intempestividade da manifestação
do Ministério Público Eleitoral e
desnecessidade de desincompatibilização,
por entender que o Conselho da
Num. 44078958 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

Comunidade é uma Organização da
Sociedade Civil, não se aplicando a ele a
regra de desincompatibilização.
1.4. Parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando válida a manifestação do
Ministério Público e a necessidade de
desincompatibilização do recorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa
por não ter sido observado o rito da AIRC
(Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura);
(ii) saber se a desincompatibilização é
aplicável ao Presidente do Conselho da
Comunidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Quanto ao cerceamento de defesa, não
procede a alegação do recorrente, pois foi
garantido o direito ao contraditório e ampla
defesa, não havendo prejuízo demonstrado.
O rito aplicado pelo juízo de origem seguiu
o previsto nos artigos 36 e 50 da Res. TSE
23.609/2019.
3.2. A manifestação do Ministério Público,
embora posterior ao prazo de impugnação,
não configura preclusão, pois a
inelegibilidade é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício, conforme pacificado
pela Súmula 45 do TSE: "Nos processos de
registro de candidatura, o juiz eleitoral pode
conhecer de ofício da existência de causas
de inelegibilidade ou da ausência de
condição de elegibilidade, desde que
resguardados o contraditório e a ampla
defesa."
3 . 3 .
N o
q u e
c o n c e r n e
à
desincompatibilização, a função de
Presidente do Conselho da Comunidade é
equiparada à de servidor público, tendo em
vista a natureza estatal de suas funções,
conforme o art. 61, VII, da Lei de Execução
Penal. O não afastamento no prazo legal de
3 (três) meses antes do pleito resulta na
inelegibilidade prevista no art. 1º, II, "l", da
LC 64/90.
3.4. A Jurisprudência do TSE confirma a
necessidade de desincompatibilização para
ocupantes de cargos em Conselhos da
Comunidade (TSE, Recurso Especial
Num. 44078958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

G
G
G
Eleitoral nº 060028362, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se o indeferimento do registro de
candidatura de CEZAR LEANDRO
MENDES.
Tese de julgamento: "O Presidente do
Conselho da Comunidade equipara-se a
servidor público para fins eleitorais,
devendo desincompatibilizar-se três meses
antes das eleições, sob pena de
inelegibilidade, nos termos da Lei
Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 3º, V.

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, "l".

Resolução TSE nº 23.609/2019, arts. 27, V, 36, 50.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por
CEZAR LEANDRO MENDES para concorrer ao cargo de Vereador para a cidade de
Palmital/PR, nas Eleições de 2024, pelo Partido Progressista que foi indeferido pelo Juízo
da 14ª Zona Eleitoral, em razão da notícia de inelegibilidade arguida pelo Ministério
Público Eleitoral, nos moldes do artigo 1º, II, alínea “l”, da Lei Complementar nº 64/1990.

Instado a se manifestar sobre a notícia de inelegibilidade, o impugnado
apresentou manifestação em id. 44043325 informando que a arguição do Ministério
Público Eleitoral seria intempestiva, estando portanto, a matéria preclusa. Defendeu
ainda, a desnecessidade de desincompatibilização tendo em vista que não existe
previsão expressa na legislação vigente a respeito de desincompatibilização, uma vez
que o Conselho da Comunidade é uma Organização da Sociedade Civil, sendo pessoa
Num. 44078958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de associação civil.

Na r. sentença de id. 44043332, integrada pelos embargos de declaração, o
Juízo a quo declarou a inelegibilidade do impugnado e indeferiu o requerimento de
registro de candidatura do requerente ao cargo de vereador do Município de Palmital/PR.

Em face da sentença proferida, CEZAR LEANDRO MENDES interpôs recurso
eleitoral (id. 44043356), sustentando que teve seu registro de candidatura indeferido,
após manifestação do Ministério Público Eleitoral intempestiva e preclusa alegando
inelegibilidade por ausência de desincompatibilização da presidência do Conselho
Municipal da Comunidade. Aduz que a manifestação ministerial seria intempestiva e
estaria preclusa, haja vista que prazo para o oferecimento de impugnação transcorreu in
albis.

Afirma que não foi permitido ao recorrente a produção de provas que
pudessem evidenciar tal alegação. Sustenta que o pedido de indeferimento do parquet
do registro de candidatura do recorrente sequer foi devidamente recebido pelo Juízo
Eleitoral, sendo que a serventia eleitoral determinou de ofício o prazo e a manifestação do
recorrente.

Argumenta que a demanda deixou de seguir os ritos da Ação de Impugnação
ao Registro de Candidatura, cerceando o direito do recorrente na produção de provas,
após uma manifestação intempestiva do Ministério Público. Requer, ao final, anulação da
sentença, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau, para que haja a devida
instrução processual, observando o rito preconizado no artigo 4º da Lei Complementar nº.
64/90. (id. 44043356)

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito entendendo que a
atuação do Ministério Público Eleitoral como fiscal da lei não se confunde com
impugnação intempestiva ou revolvimento de matéria preclusa, portanto, não há vício a
ser sanado no caso. Ao final, manifestou-se pelo desprovimento do recurso eleitoral, eis
que não realizada a desincompatibilização do cargo ocupado pelo recorrente no prazo
mínimo exigido pela legislação (id.44061271).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CEZAR LEANDRO MENDES em
face da sentença de id. 44043332, a qual indeferiu seu pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereador, em razão da incidência da causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, II, da Lei Complementar nº 64/90.

II.I. Admissibilidade

A sentença recorrida, integrada pelos embargos de declaração, foi publicada
no Mural Eletrônico de nº 139459/2024, 15/09/024 (id. 44043352), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 18/09/2024 (id. 44043356), dentro do prazo de 3 (três) dias
Num. 44078958 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº 64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº
23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.ii. No caso em tela, o recorrente é presidente do Conselho da Comunidade
de Palmital que é uma Organização da Sociedade Civil, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, sob a forma de associação civil.

O recurso cinge-se ao não atendimento do prazo de desincompatibilização
por membro de Conselho da Comunidade, previsto no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal c/c o art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90.

II. ii.1. Preliminar de cerceamento de defesa

Preliminarmente, o recorrente aduz nulidade por cerceamento de defesa.

Alega o recorrente que o juízo a quo reconheceu o afastamento de fato do
candidato do conselho da comunidade, mas não permitiu que o recorrente produzisse
provas que pudessem evidenciar tal alegação.

Sustenta que se notícia da desincompatibilização fosse arguida por meio da
impugnação ao registro de candidatura, o recorrente teria o prazo de 7 (sete) dias para
apresentar defesa, poderia produzir provas robustas do afastamento de sua função junto
ao conselho da comunidade. No entanto, não se seguiu tal rito pelo juízo de primeiro
grau, postura que cerceou a defesa do recorrente.

Não assiste razão ao recorrente.

É inegável que a solicitação do Ministério Público Eleitoral foi proposta após o
prazo de impugnação ao registro, contudo, a alegação de inelegibilidade é um assunto de
ordem pública que pode ser examinada independentemente de prazo, até mesmo de
ofício, contanto que seja garantido o direito ao contraditório e à defesa ampla.

Acerca do tema, notícia de inelegibilidade, a Res. 23609/2019 em art. 44, §
4º, dispõe que deve ser adotado o mesmo procedimento previsto para a impugnação ao
registro de candidatura.

Ocorre que no caso em análise, o Juízo de 1º Grau, intimou o recorrente para
apresentar manifestação com fundamento no art. 36 e 50 da supracitada resolução.

Vejamos o que dispõem os mencionados artigos:

Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata
de candidatura requerida sem autorização ou ausência de
documentos necessários à instrução do pedido, inclusive no que se
refere à inobservância dos percentuais previstos no § 2º do art. 17
desta Resolução, o partido político, a federação, a coligação, a
Num. 44078958 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

candidata ou o candidato será intimado(a) para sanar a
irregularidade no prazo de 3 (três) dias ( Lei nº 9.504/1997, art. 11,
§ 3º ). (Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)

(...)

Art. 50. O pedido de registro da candidata ou do candidato, a
impugnação, a notícia de inelegibilidade e as questões relativas à
homonímia devem ser julgados em uma só decisão.

Veja-se que, para atender ao disposto nos artigos 36 e 50, a Juíza a quo,
corretamente, concedeu prazo de 3 (dias) ao recorrente, nos exatos termos fixados no
dispositivos, portanto, não há que se em cerceamento de defesa, quando o magistrado
segue o rito previsto pelo legislador.

Ainda, conforme se retira dos autos, o ora recorrente foi devidamente
intimado para manifestar-se quanto à notícia de inelegibilidade intentada pelo Ministério
Público, o que o fez, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla
defesa.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando não se
vislumbra qualquer prejuízo à parte, mesmo porque sequer houve pedido de dilação de
prazo pela parte, o que demonstra sua satisfação com o prazo concedido.

Além disso, cabe ao juiz “ampla liberdade para analisar a conveniência e
necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais,
documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se
considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção
quanto ]às questões de fato ou de direito vertidas no processo, se que isso implique
cerceamento do direito de defesa” (Aglnet no AgInt no AREsp nº 843.680, Min Herman
Benjamin).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de
defesa, pois a matéria discutida nos autos versa, exclusivamente, sobre matéria de
direito, e o juízo tinha elementos suficientes para decidir, tendo sido utilizado o poder
instrutório do juiz na condução do feito.

II.ii.2. Intempestividade e Preclusão da Notícia de Inelegibilidade

Defende o recorrente que a manifestação ministerial seria intempestiva e
estaria preclusa, haja vista que prazo para o oferecimento de impugnação transcorreu in
albis.

Com efeito, ao ser instado a se manifestar acerca do requerimento de registro
de candidatura, o Ministério Público Eleitoral apresentou notícia de inelegibilidade, porque
o candidato, como presidente do Conselho da Comunidade de Palmital/PR, não
comprovou a desincompatibilização no prazo exigido pela legislação eleitoral.
Num. 44078958 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

Ao contrário do afirmado pelo requerente, não se verifica a preclusão da
alegação da causa de inelegibilidade em razão da não apresentação de Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura, pois, nos termos do entendimento já pacificado
na jurisprudência pátria, cabe ao juiz conhecer de ofício de eventuais óbices ao
deferimento do registro de candidatura. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO
ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADUAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA,
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. ART. 219 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/90. REJEIÇÃO
DE CONTAS. INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
8.666/93. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. VÍCIO
I N S A N Á V E L . A T O D O L O S O D E I M P R O B I D A D E
ADMINISTRATIVA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 24/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

2. É consabido que, ante o conhecimento da existência de
eventuais óbices ao deferimento do registro, cabe ao juízo
conhecer de ofício da matéria, resguardado o direito de defesa, em
vista do caráter peculiar do procedimento de registro de
candidatura, que lhe impõe o poder/dever de apreciar todos os
tópicos que repercutem sobre a elegibilidade do candidato,
independentemente de provocação. Inteligência da Súmula nº
45/TSE.

(...)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060059758, Relator Min.
Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, DJE 26/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO
DE VEREADOR. INELEGIBILIDADE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
D E C I S Ã O S U R P R E S A . N Ã O I N T I M A Ç Ã O P A R A
APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PREJUÍZO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 2. A Súmula nº 45/TSE autoriza o reconhecimento de ofício de
causa de inelegibilidade e de ausência de condição de elegibilidade
Num. 44078958 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

pelo juiz, desde que garantidos a ampla defesa e o contraditório ao
candidato.

3. A mitigação dessas garantias somente é admitida por esta Corte
quando a decisão aproveita à parte, o que, claramente, não ocorre
na espécie, visto que o candidato teve seu registro indeferido nas
duas instâncias inferiores.

4. No caso, ausente impugnação ao registro de candidatura ou
notícia de inelegibilidade, a causa de inelegibilidade foi indicada
apenas no parecer ministerial, e deste seguiu conclusa para
sentença, que indeferiu o registro do candidato.

5. Resta, assim, configurada a decisão–surpresa, cuja vedação
está expressa no art. 10 do CPC, tendo em vista que a parte não
tomou conhecimento da causa de inelegibilidade e não pôde
exercer seu direito de defesa.

6. O prejuízo à parte não é suprido pela possibilidade de
apresentar documentos em embargos de declaração ou em sede
recursal, uma vez que lhe foi suprimida toda a instrução processual
na 1º instância e, consectariamente, a possibilidade de influenciar o
conteúdo da decisão judicial.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060028362, Relator Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º,
I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. QUESTÕES PRÉVIAS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IRREGULARIDADES INSANÁVEIS. ATOS
DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO
PROVIMENTO.

(...)

3. A alegação de que o oferecimento de impugnação em autos
apartados ao processo de registro de candidatura configuraria erro
grosseiro não tem aptidão para afastar a aplicação do princípio da
instrumentalidade das formas na espécie, pois a Justiça Eleitoral
pode conhecer até mesmo de ofício da matéria atinente às causas
de inelegibilidade e às condições de elegibilidade,
independentemente da existência de impugnação.

(...)
Num. 44078958 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060016538, Relator Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/03/2021)

O referido entendimento está evidenciado na Súmula TSE 45, de seguinte
teor: “Nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício
da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade,
desde que resguardados o contraditório e a ampla defesa”, a qual, ao contrário do
afirmado pelo requerente, é inteiramente aplicável à espécie.

Ademais, é de se pontuar que a hipótese em nada se aproxima de uma
impugnação intempestiva do registro, mas trata da verificação da incidência de causa de
inelegibilidade com base na documentação cuja apresentação é exigida na Resolução
TSE nº 23.609/2019, justamente para possibilitar a aferição da incidência, ou não, de
algum óbice à candidatura.

Entendimento em sentido contrário relegaria à Justiça Eleitoral um papel
meramente homologatório e anularia por completo a atuação do Ministério Público
Eleitoral nos processos de registro de candidatura. Não é bastante lembrar que “pela
incumbência de proteção da ordem jurídica e do regime democrático, o Ministério Público
Eleitoral sempre tem atuação em matéria eleitoral – seja de jurisdição voluntária ou
contenciosa, seja como autor da ação ou, necessariamente (quando não for o autor),
como custus legis” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 6ª edição. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, 2018. p. 57).

No caso em apreço, foi apontada notícia de inelegibilidade pelo Ministério
Público Eleitoral. Em resumo, afirma que o impugnado resta inelegível por ausência de
desincompatibilização, pois permanece no quadro de Presidente do Conselho da
Comunidade de Palmital/PR e que, por força da função pública, é equiparado a servidor
público, devendo observar o afastamento nos últimos 3 (três) meses anteriores ao pleito
eleitoral.

Em outras palavras, a cota ministerial que apontou a necessidade do
requerente de apresentar documentação que lhe são exigíveis, nos termos do art. 27, V,
da Resolução TSE 23.609/2019, não equivale a uma impugnação intempestiva do registro
de candidatura, mas está fundamentada no simples exercício do mister de fiscalização da
regularidade do pedido de registro de candidatura pela Promotoria Regional Eleitoral.

Destaca-se que, sendo imprescindível a participação do Ministério Público
Eleitoral nos feitos de natureza eleitoral, não pode o requerente pretender se escusar da
incidência da inelegibilidade, ao argumento de que se verificou a preclusão. A
manifestação do Promotor Eleitoral pelo indeferimento do registro ante a existência da
notícia de inelegibilidade não extrapola a competência do parquet no exercício da função
de custos legis, inclusive porque a matéria, de ordem pública, é cognoscível de ofício.

Assim, verificada que a atuação do Ministério Público se deu nos limites de
sua competência e tendo o requerente exercido o direito constitucional do contraditório e
da ampla defesa, cumpre examinar, desde logo, acerca da incidência, ou não, da causa
Num. 44078958 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

de inelegibilidade.

A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A alínea “i”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

II - para Presidente e Vice-Presidente da República:

(...)

i) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público,
não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à
percepção dos seus vencimentos integrais;

Na espécie, é incontroverso que o impugnado exerce a função de presidente
do Conselho da Comunidade da Comarca de Palmital/PR, o que por si só atrai a
exigência da desincompatibilização prevista no art. 1º da LC 64/90,.

Assim, não restam dúvidas que enquanto presidente do Conselho da
Comunidade é indispensável como condição de registrabilidade a prova da
desincompatibilização, nos exatos termos do art. 27, inciso V, da Resolução TSE nº
23.609/2019 como condição de registrabilidade, in verbis:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos

anexados ao CANDex:

(...)

V - prova de desincompatibilização, quando for o caso;

Para sustentar a desnecessidade de desincompatibilização, o recorrente
alega que o Conselho é uma Organização da Sociedade Civil, sendo pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos. Sobre o alegado, vejamos o que dispõe a Lei de
Execução Penal e Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 - CGJ/MP/CGMP, quanto a
natureza jurídica do Conselho da Comunidade:

Art. 61. São órgãos da execução penal:

I - o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária;
Num. 44078958 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

II - o Juízo da Execução;

III - o Ministério Público;

IV - o Conselho Penitenciário;

V - os Departamentos Penitenciários;

VI - o Patronato;

VII - o Conselho da Comunidade.

VIII - a Defensoria Pública.

(....)

Art. 80. Haverá, em cada comarca, um Conselho da Comunidade composto, no
mínimo, por 1 (um) representante de associação comercial ou industrial, 1 (um)
advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, 1 (um) Defensor
Público indicado pelo Defensor Público Geral e 1 (um) assistente social escolhido pela
Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.

Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do
Juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho.

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade:

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na
comarca;

II - entrevistar presos;

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho Penitenciário;

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência
ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento.

Ainda, nos termos da Instrução Normativa Conjunta nº 01/2014 -
CGJ/MP/CGMP, art. 2º, o Conselho da Comunidade é órgão da execução penal que tem
por finalidades promover a participação da sociedade na execução da pena, providenciar
assistência aos presos, egressos e seus familiares, bem como auxiliar o Poder Judiciário
e o Ministério Público na execução e acompanhamento das penas privativas de liberdade,
das penas restritivas de direito, da pena de multa, do livramento condicional, da
suspensão condicional da pena, da suspensão condicional do processo e das transações
penais.

Veja-se que o Conselho integra a estrutura da Execução Penal, função
eminentemente estatal, cujas atribuições que não se consideram meramente consultivas.
O próprio estatuto do Conselho da Comunidade revela o caráter público do trabalho
daqueles que integram o Conselho ao prever em seu art. 12 que “o exercício das funções
dos associados no Conselho constituirá serviço público relevante e não será
remunerado”, confirmando, a necessidade de desincompatibilização do ora recorrente.

Num. 44078958 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

Deste modo, não merece acolhida a alegação da desnecessidade de
desincompatibilização, pois é indubitável que o impugnado tem em sua órbita de
influência presos e seus familiares, integrantes das forças policiais, membros da
comunidade local e demais interessados na execução penal de toda Comarca.

Portanto, inegável a necessidade de desincompatibilização do cargo para
concorrer

É o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, senão vejamos:

CONSULTA. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. 3 MESES
ANTES DO PLEITO. ART. 1º, II, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. REGRA
GERAL. APLICABILIDADE AOS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO.
HIPÓTESES DE INELEGIBILIDADE. RESERVA DE LEI. SERVIDOR COM
ATRIBUIÇÃO DE ORDENAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL: ATÉ 3 MESES ANTES DAS
ELEIÇÕES PARA SE AFASTAR DAS FUNÇÕES. CARGO. PREFEITO. VICE-
PREFEITO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na legislação
eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito, consoante a norma descrita
no art. 1º, II, l, da Lei de Inelegibilidades (direcionada às hipóteses de disputa pelos
cargos de Presidente da República e Vice-Presidente da República), a qual é
estendida aos casos de competição pelos cargos do Poder Executivo Municipal, ex vi
do art. 1º, IV, a, desse diploma normativo. (grifei)

2. O regramento atinente à desincompatibilização aplicável aos servidores públicos
abarca tanto os ocupantes de cargo efetivo quanto os comissionados, consoante
jurisprudência sedimentada nesta Corte. Precedentes: AgR-RO nº 92054/SP, Rel. Min.
Gilmar Mendes, PSESS de 30.10.2014; AgR-RO nº 100018/SP, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, PSESS de 2.10.2014 e Cta nº 993/DF, Rel. Min. Fernando Neves da
Silva, DJ de 16.3.2004.

(...)

(TSE, Cta nº 45.971/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJE de 19/05/2016, destacou-se).

Esta e. Corte Eleitoral também julgou caso recentíssimo de minha relatoria
em que se reconheceu a necessidade de desincompatibilização de membro do Conselho
da Comunidade, confira-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRESIDENTE DE CONSELHO DA
COMUNIDADE. FUNÇÃO EQUIPARADA A SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO NÃO
OBEDECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Requerimento de Registro de Candidatura apresentado por Odair José França ao
Num. 44078958 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

cargo de vereador nas Eleições de 2024, impugnado pelo Ministério Público Eleitoral,
em razão de o recorrente ocupar o cargo de presidente do Conselho da Comunidade,
sem comprovar a desincompatibilização no prazo previsto.
1.2. Sentença de primeiro grau julgou procedente a impugnação e indeferiu o registro
de candidatura. Recurso interposto pelo recorrente alegando cerceamento de defesa e
desnecessidade de desincompatibilização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Necessidade de desincompatibilização do cargo de presidente do Conselho da
Comunidade, equiparado a servidor público, para fins de registro de candidatura.
2.2. Alegação de cerceamento de defesa pela não produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O artigo 1º, II, “i” da Lei Complementar nº 64/90 exige a desincompatibilização de
servidores públicos no prazo de três meses antes do pleito, o que se aplica aos
ocupantes de funções em Conselhos da Comunidade, conforme jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral.
3.2. A produção de provas foi corretamente indeferida pelo juízo de primeiro grau, pois
se tratava de matéria de direito, e o juízo tinha elementos suficientes para decidir.
3.3. O recorrente, como presidente de órgão com funções públicas relevantes, deveria
ter se desincompatibilizado dentro do prazo legal, sob pena de inelegibilidade.
3.4. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e doutrina reconhecem que membros
de Conselhos da Comunidade estão sujeitos às mesmas regras de
desincompatibilização aplicáveis a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que indeferiu o registro
de candidatura.
Tese de julgamento: "O presidente de Conselho da Comunidade equipara-se a
servidor público, devendo desincompatibilizar-se três meses antes do pleito,
sob pena de inelegibilidade, conforme previsto na Lei Complementar nº 64/90."
(Grifei)

(Recurso Eleitoral nº 0600223-54.2024.6.16.0115, Relatoria Des. Julio Jacob Junior,
Julgado em 18/09/2024)

Assim, considerando que os documentos acostados aos autos não são
provas aptas a demonstrar a desincompatibilização a tempo, conforme art. 1º, II, “i”, da LC
nº 64/90 e, portanto, ausentes as condições de elegibilidade e presentes as causas de
inelegibilidade, não há reparos a serem feito na sentença de 1º grau, mantendo-se, por
consequência, o indeferimento do registro de candidatura do recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
CEZAR LEANDRO MENDES, para as eleições de 2024.

Num. 44078958 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600258-
54.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTE: CEZAR LEANDRO MENDES - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIEL
DALZOTO DOS SANTOS - PR53841, RONALD LUDKE - PR114308, GILBERTO ANTONIO
CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR58467 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL
DE PALMITAL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078958 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:35:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820352825300000043030875
Número do documento: 24092820352825300000043030875
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:28:21